Tribunal: TJES
Processo: 5000476-12.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000476-12.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZIA TEIXEIRA ANGELO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de apreciar recurso inominado interposto por
DENIZIA TEIXEIRA ANGELO
em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos insertos na inicial.

Em breve síntese, afirma a recorrente que recebeu, via aplicativo de conversar, boleto supostamente enviado pela recorrida e que, após quitá-lo, descobriu ter sido vítima de fraude. Aduz que a situação causou dano moral passível de indenização. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos, condenando as rés a efetuar a restituição do valo pago pelo produto e a pagar indenização por danos morais.

VOTOS

De início, conheço do recurso, pois, presentes os requisitos legais para sua admissibilidade.

É o caso de negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença na forma em que lançada.

Compulsando os autos, verifico que a requerente não traz aos autos a comprovação de que a ré tenha mínima parcela de responsabilidade em relação aos fatos ocorridos, restando configurada, conforme decidido pelo juízo a quo, a ocorrência de fortuito E

Em conjunto à inicial, a autora apresenta, cópia do boleto bancário e do pagamento realizado (id nº 393480) e da conversa havida com os fraudadores, no aplicativo denominado “
Whatsapp
” (ids nº 393482, 393483, 393485 e 393486).

E, em que pese a relação ser consumerista, cabia à parte autora fazer prova mínima de suas alegações, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, não parece razoável que instituição financeira demandada,

que não possui qualquer culpa quanto aos atos de terceiros, estelionatários, que utilizaram indevidamente seu nome para enganar a recorrente e cometer crimes,

seja obrigada a arcar com prejuízos que poderiam ter sido evitados se houvesse uma maior cautela da autora, que deveria ter efetuado a consulta no site oficial da ré, para fins de confirmação da oferta, antes de perfectibilizar a compra.

Apesar da recorrente afirmar que o douto Juízo a quo que a “recorrente foi vitima através do canal já utilizado outras vezes para emissão dos boletos”, infiro que não há prova nos autos nesse sentido. Inclusive, registro que da conversa havida com os fraudadores, no aplicativo denominado “
Whatsapp
”, conforme documentos de ids nº 393482, 393483, 393485 e 393486, sequer é possível visualizar o número de telefone utilizado pelos falsários e nem tampouco se, previamente, a autora já havia se utilizado do canal de contato em questão para travar contato (legítimo) com a recorrida.

Friso que a imagem anexada ao recurso (id nº 393510, pág. 03) não deve ser admitida como prova, eis que intempestiva, já que somente sobreveio aos autos após o encerramento da instrução, na fase recursal.

Desta feita, não é possível atribuir culpa à recorrida, uma vez que do contexto fático probatório vindo aos autos, fica claro que se trata de uma fraude virtual, onde as duas partes (autora e ré) foram vítimas de um golpe.

Sendo assim, incide sobre a presente lide a excludente de responsabilidade por fato do consumidor ou de terceiros, presente no inciso II do § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO -
DANOS MATERIAIS - MORAIS - FRAUDE - ENVIO DE BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUSÃO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. A responsabilidade objetiva é excluída em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4.
Não havendo qualquer conduta ilícita a ser atribuída à instituição financeira e demonstrado que o dano sofrido pelo consumidor decorreu de culpa exclusiva de terceiro estelionatário, afasta-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviços
. (TJMG. Processo: 1.0000.19.080993-9/001 Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa Relator do Acordão: Des.(a) José Américo Martins da Costa Data do Julgamento: 07/05/0020 Data da Publicação: 13/05/2020) (Grifei)

Portanto, não demonstrado que a recorrida tenha concorrido, de qualquer modo, para a fraude perpetrada, da qual foi vítima a recorrente, resta rompido o nexo de causalidade entre a suposta conduta lesiva e o dano sofrido.

Deste modo, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Condeno a parte autora, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Resta suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em virtude da gratuidade deferida à recorrente.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.